Tribunal: TJES
Processo: 5035573-31.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035573-31.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: ADILSON MEIRELES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INSISTENTES DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da insistência em realizar cobranças referentes a dívida declarada inexistente em processo anterior.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se houve falha na prestação do serviço bancário e se cabível a indenização por danos morais diante da cobrança reiterada de débito judicialmente reconhecido como inexistente.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), sujeitando o banco à responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).
04. A inexistência da contratação já havia sido declarada em processo anterior, com trânsito em julgado, de modo que todas as cobranças subsequentes se revelam indevidas.
05. O fornecedor não comprovou a existência do contrato, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).
06. A insistência em efetuar cobranças por dívida declarada inexistente caracteriza falha na prestação do serviço e afronta a boa-fé objetiva, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.
07. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais/ES).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por cobranças insistentes de dívida judicialmente declarada inexistente, configurando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
2. A reiteração de cobrança por débito inexigível, mesmo após decisão judicial transitada em julgado, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC; art. 373, II, CPC; art. 46 da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5035573-31.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: ADILSON MEIRELES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INSISTENTES DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da insistência em realizar cobranças referentes a dívida declarada inexistente em processo anterior.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se houve falha na prestação do serviço bancário e se cabível a indenização por danos morais diante da cobrança reiterada de débito judicialmente reconhecido como inexistente.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), sujeitando o banco à responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).
04. A inexistência da contratação já havia sido declarada em processo anterior, com trânsito em julgado, de modo que todas as cobranças subsequentes se revelam indevidas.
05. O fornecedor não comprovou a existência do contrato, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).
06. A insistência em efetuar cobranças por dívida declarada inexistente caracteriza falha na prestação do serviço e afronta a boa-fé objetiva, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.
07. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais/ES).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por cobranças insistentes de dívida judicialmente declarada inexistente, configurando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
2. A reiteração de cobrança por débito inexigível, mesmo após decisão judicial transitada em julgado, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC; art. 373, II, CPC; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ORIGINAL S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ADILSON MEIRELES
, na qual foram julgados foram parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na petição inicial (Id 14295428), o recorrido alegou ser usuário do aplicativo de banco digital PicPay e que jamais realizou cadastro ou solicitou cartão de crédito junto à instituição financeira. Informou que já havia litigado anteriormente contra o mesmo banco (processo nº 5023839-20.2023.8.08.0048), obtendo êxito na declaração de inexistência do débito e na baixa da negativação de seu nome. Contudo, afirmou que, meses após o encerramento do processo anterior, o recorrente voltou a realizar ligações, mensagens de texto e notificações no aplicativo, cobrando uma dívida que ele desconhecia, referente a faturas de crédito rotativo, juros de mora, juros de parcelamento, entre outros, dos meses de junho, setembro e outubro de 2024. Pleiteou, assim, a cessação das cobranças, a declaração de inexistência do débito (já reconhecida na ação anterior) e a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (Id 14297267), determinando a cessação das cobranças em 15 dias úteis, sob pena de multa diária, com a abstenção de negativar o nome do consumidor, e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o BANCO ORIGINAL S/A interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14297268), alegando a necessidade de reforma da sentença. Sustentou, em suma, a legitimidade das cobranças, a ausência de dever de indenizar e a inexistência de falha na prestação do serviço, pois teria agido no exercício regular de seu direito. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado para os danos morais, alegando desproporcionalidade.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14297274), sustentando falta de dialeticidade recursal e pugnando pela manutenção integral da sentença. Contudo, foi certificada a intempestividade das contrarrazões (Id 14297275).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

O recorrente busca a reforma da sentença, essencialmente, sob três pilares: a existência de relação jurídica contratual e a regularidade das cobranças, a ausência de falha na prestação do serviço e de dever de indenizar, e a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório.

O cerne da defesa do recorrente reside na alegação de que o recorrido teria contratado o "PicPay Card" em 14/04/2022, com início de atividade na função crédito em julho de 2022, e que sua inadimplência a partir de junho de 2023 teria gerado as cobranças e o parcelamento automático, em conformidade com a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central.

No entanto, tal argumentação não prospera. Conforme expressamente consignado na sentença de primeiro grau, a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado é um fato incontroverso, já que foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado na ação nº 5023839-20.2023.8.08.0048.

Essa declaração judicial possui caráter vinculante e não pode ser desconsiderada pelo recorrente, que, em ambas as demandas, não logrou êxito em comprovar a alegada contratação. A defesa do banco se limitou a mencionar o envio de "documentação e selfie" para aprovação e que o recorrido "possui contrato", mas não produziu qualquer prova robusta, como o contrato assinado pelo recorrido ou qualquer outro documento que demonstrasse sua anuência inequívoca e consciente à modalidade de crédito.

A simples juntada de telas do aplicativo (Ids 14295429 e 14297240) que mostram uma "fatura fechada" de valores como R$ 952,66 (novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) ou extratos de cobrança (Id 14297246) não comprova a origem legítima do débito se não houver um contrato válido a sustentá-lo.

O ônus da prova de uma relação jurídica que o consumidor contesta recai sobre o fornecedor, mormente em se tratando de relação de consumo e hipossuficiência técnica do consumidor, a teor dos arts. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual o recorrente falhou reiteradamente em se desincumbir.

Desse modo, se o contrato de crédito é inexistente por decisão judicial, todas as cobranças dele decorrentes são, por natureza, indevidas.

A argumentação do recorrente sobre a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, que trata do crédito rotativo e parcelamento automático, torna-se, portanto, irrelevante. Tal regulamentação disciplina a gestão de dívidas válidas decorrentes de contratos de crédito existentes. Não pode, sob hipótese alguma, servir de respaldo para a cobrança de um débito cuja própria origem e validade foram judicialmente afastadas.

A invocação da resolução por parte do recorrente, sem a prévia e robusta comprovação da existência da dívida, configura uma tentativa de legitimar uma cobrança ilegítima, revelando uma conduta desassociada das diretrizes legais e regulatórias pertinentes, que pressupõem a licitude da operação originária.

Assim, a sentença agiu corretamente ao reafirmar a inexistência do débito e afastar as alegações do recorrente sobre a regularidade das cobranças.

O recorrente sustenta, ainda, a ausência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, a inexistência de dever de indenizar, amparando-se nos arts. 14, § 3º, II, do CDC e 927 do Código Civil.

Contudo, não assiste razão ao recorrente. Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. Para a sua configuração, basta a demonstração do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No caso em tela, a falha é manifesta: o recorrente persistiu em realizar cobranças a um consumidor por uma dívida que já havia sido judicialmente declarada inexistente em processo transitado em julgado. Não se trata de uma mera cobrança indevida isolada, mas de uma reiteração de conduta ilícita, demonstrando total desrespeito à autoridade da coisa julgada e à dignidade do consumidor.

Nesse sentido, a tese de "culpa exclusiva do consumidor" ou "exercício regular do direito" é insubsistente. Não pode haver culpa exclusiva do consumidor por inadimplência em um contrato que judicialmente não existe. Da mesma forma, não há exercício regular de um direito de cobrança quando o débito carece de fundamento jurídico.

A insistência do recorrente em tentar imputar responsabilidade ao recorrido por uma suposta dívida inexistente representa uma flagrante violação dos deveres de boa-fé objetiva, lealdade e transparência que devem nortear as relações de consumo, conforme o art. 4º, III, do CDC, e os arts. 113, 187 e 422 do Código Civil.

Outrossim, o recorrente argumenta que não houve dano moral a ser reparado, limitando os supostos aborrecimentos a meros dissabores do cotidiano e afirmando a ausência de prova de abalo psicológico.

No entanto, a sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a configuração do dano moral no presente caso, e tal entendimento deve ser mantido por esta Turma Recursal.

Embora a simples cobrança indevida, em algumas situações, possa ser considerada mero aborrecimento, o cenário dos autos é substancialmente diferente e mais grave.

Isso porque, o recorrido já havia sido compelido a ingressar com uma ação judicial anterior, na qual obteve o reconhecimento da inexistência do contrato e a baixa de uma negativação. Imaginar que, após tal provimento jurisdicional, o mesmo consumidor se vê novamente alvo de uma série de cobranças insistentes, via ligações telefônicas, SMS e notificações no aplicativo, por uma dívida já declarada inexistente, configura uma situação que transcende o mero dissabor.

Quanto ao valor da indenização, o recorrente pleiteia, subsidiariamente, sua redução, sob a alegação de que R$ 3.000,00 (três mil reais) seria desproporcional e implicaria em enriquecimento sem causa.

No entanto, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mostra-se adequada, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)